Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, ainda que não impugnada, desde que haja comprovação nos autos de que a parte tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais.
2. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes aos autos.
3. Recurso não provido.